Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por suposta prática de tentativa de feminicídio, posteriormente desclassificada para os crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, com descumprimento de medidas protetivas previamente impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação da conduta para crimes menos gravosos afasta os fundamentos da prisão preventiva; (ii) avaliar se o tempo de custódia configura excesso de prazo a justificar a revogação da prisão; e (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal e ameaça não afasta a periculosidade concreta do paciente nem a gravidade dos fatos, tendo em vista o modus operandi e o descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas.
4. A existência de ação penal anterior envolvendo a mesma vítima, a reincidência na prática de crimes em contexto de violência doméstica e a ameaça explícita à vida da mulher evidenciam reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar.
5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois já há audiência de instrução designada, inexistindo demora imputável ao Judiciário. A razoável duração do processo deve ser avaliada conforme as particularidades do caso concreto.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva, vinculada à presença dos requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.